Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. EX-COMPANHEIRA. LEI N. 10.486/2002. ALIMENTOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE PELA FONTE PAGADORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA ALIMENTANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.
2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevê na parte que trata das pensões que no caso de “pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial” (art. 39, § 3o).
3. No caso em exame, restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista a existência de sentença acobertada pela coisa julgada, a qual assegurou à impetrante o direito de receber alimentos do ex-consorte militar no valor de 01 (um) salário-mínimo.
4. Diante da imutabilidade da sentença que arbitrou quantia líquida, incabível a alteração do respectivo parâmetro administrativamente e apenas para adequá-la à situações supervenientes, in casu, à pensão militar deixada pelo falecido alimentante à outra companheira.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.